Tribunal: STF
Processo: HC 214457
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de E.F.P.S. e G.E.S.F. contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que não conheceu do Agravo Regimental no AREsp 2.037.213/PE (site do STJ).



    O impetrante pede:



    “1) Liminarmente, que se suspenda qualquer medida de início de cumprimento da pena dos Pacientes, até que seja definitivamente julgado esse hc, já que se discute exatamente em qual regime se iniciará; 



    2) No mérito, requisitadas as informações da ilustre Autoridade Coatora, bem assim ouvido o digno representante do Ministério Público no prazo legal, seja concedida a presente ordem de Habeas Corpus em favor dos Pacientes, tornando definitiva a medida liminar, de modo a que os Pacientes possam iniciar o cumprimento da pena no regime inicial aberto;



    3) Seja revista a pena e diminuída na razão máxima em função de ser crime tentado e o iter criminis percorrido foi encerrado logo iniciou a ação delitiva;



    4) O Impetrante informa ter interesse em promover a sustentação oral do writ, razão pela qual requer ao eminente relator pela intimação com mínima antecedência, mesmo que seja via […];



    . 5) Requer-se, por fim, que todas as intimações sejam realizadas na pessoa do advogado Marllos Hipólito Rocha Silva, OAB/PE 25.355, sob pena de nulidade” (págs. 15-16 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO TENTADO E LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 



    Não pode ser conhecido o agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão monocrática agravada. 



    Agravo regimental não conhecido” (site do STJ).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior nos autos do Agravo Regimental no AREsp 2.037.213/PE.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator